Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700038-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDENICE PAULINO DE SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré em face da decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja disponibilizado à parte autora o medicamento Selpercatinibe 80mg, nos termos do relatório médico juntado aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. Alega a parte agravante que há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Confira-se o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97. Além disso, sustenta a ausência de probabilidade do direito, diante da presunção do Tema 527-RP, que incide sobre os atos da Administração Pública, bem como pela inaptidão do relatório particular, produzido unilateralmente, pela própria beneficiária da prova. Aduz, ainda, que o medicamento não consta do Rol da ANS, não havendo que se falar em obrigatoriedade de cobertura. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. No tema 106 de recursos repetitivos o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Consta no relatório do médico que atende a parte autora que ela é portadora de câncer de pulmão metastático, com risco de morte caso não tenha acesso ao medicamento, o qual é considerado a melhor opção de tratamento. Ademais, a parte autora já fez uso de outros medicamentos sem as mesmas respostas clínicas, apresentando, inclusive, progressão da doença. Desse modo, em sede de cognição sumária, constata-se que está preenchido o primeiro requisito elencado pelo STJ. Ademais, exsurge a probabilidade do direito da parte autora também pela alteração legislativa trazida pela Lei no 14.434/22, segundo a qual os procedimentos indicados no rol da ANS são meramente exemplificativos, de modo que a ausência do procedimento naquele rol não é motivo justo para a não realização por parte do plano de saúde. Em reforço, o medicamento é de custo elevado, sendo certo que a parte autora não detém condições financeiras para custear o tratamento contínuo, de modo que atendidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ, a demostrar a probabilidade do direito. Ainda, o perigo da demora para a pretensão da parte autora é evidente no caso concreto, face o alto índice de morte decorrente da progressão da doença. Enfim, a concessão da tutela provisória no caso em tela, com a oferta do medicamento durante o trâmite dos autos principais não esgota o objeto da ação, visto que o pedido da parte autora é para a concessão do medicamento de modo contínuo. De todo modo, os elementos nos autos demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora, aptos a mitigar a regra imposta no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator